Tribunal: TJSP
Processo: 1034071-10.2020.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
*RECURSO – Embargos de declaração – Alegação de obscuridade no v. acórdão – Inocorrência – Responsabilidade civil – Transporte aéreo – Responsabilidade objetiva da empresa transportadora – Dano moral configurado – Valor da indenização fixado em patamar condizente – Embargos rejeitados*